Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007455-49.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURENCO ALVES CANOFF - CPF: 015.845.379-49 (RECORRENTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os
embargos
de
declaração
são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
Embargos
conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para: “(i) determinar o cancelamento das faturas de recuperação de consumo discutidas na demanda; (ii) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, que fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir da decisão (Súmula 362, STJ) e (iii) afastar a condenação em pedido contraposto”.

O Embargante requer, a priori, a concessão de efeitos infringentes aos declaratórios. Aponta omissão e contradição,
in casu
, que não foram apreciados os documentos anexados aos autos que comprovam a notificação e a ciência do Embargado dos atos praticados pela da Embargante.

Requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos e acolheu o pedido contraposto formulado pela recorrida no montante de R$ 11.296,62 (onze mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) – fat. 09/2019.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

Propósito recursal para reforma para reconhecer a ilegalidade das cobranças, declarando inexigíveis os débitos e condenação da recorrida em indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 129, § 2o e § 3o.

Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, as faturas de recuperação de consumo originadas de dito procedimento.

Suspensão indevida de serviço essencial. Danos morais in re ipsa.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e rejeição do pedido contraposto
.”

Além do mais, o relator que presidia o feito, analisou todas as provas cingidas nos autos e concluiu que não foram observadas as normas estabelecidas pela ANEEL na Resolução n. 414/2010, quando ao direito do consumidor em acompanhar a vistoria, no ponto específico vale trazer à colação excerto do voto:

Observa-se dos autos que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos o acompanhamento por parte do consumidor ou por outra pessoa por este designada. De igual sorte, não há demonstração de recusa em participar do procedimento.

Em caso de recusa, deve-se enviar cópia do TOI para o consumidor, o que não restou demonstrado. Além disso, o vício consiste no não-acompanhamento do procedimento in loco pelo consumidor ou por terceira pessoa que estivesse no imóvel, sendo realizado, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor, ou seja, a recorrente realizou o ato motu proprio, sem acompanhamento.

Portanto,

a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pela embargante e ausente qualquer vício, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022